Tribunal: TJBA
Processo: 8068368-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068368-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: DAIANE DAMAS FRAGA MAIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICE DE 39,90%. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o recálculo da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão de beneficiária menor de idade, limitando o reajuste anual de 2025 ao percentual de 6,06% (índice da ANS para planos individuais), em substituição ao reajuste de 39,90% imposto de forma unilateral.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se a administradora de benefícios possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Em seguida, analisa-se a legalidade da cobrança do reajuste de 39,90% sob a alegação de aumento de sinistralidade e a presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. Razões de decidir

3. A administradora de benefícios integra ativamente a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde suplementar, atuando na comercialização, emissão de boletos e gestão do contrato, o que atrai a sua responsabilidade solidária perante o consumidor, nos termos do art. 7º, Parágrafo Único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não prosperando a tese de ilegitimidade passiva.

4. A aplicação de reajuste anual no montante de 39,90%, consideravelmente superior ao índice estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os contratos individuais (6,06%), configura, em juízo de cognição sumária, prática abusiva e onerosidade excessiva, em clara violação ao art. 51, inciso IV e § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A mera alegação de aumento de sinistralidade ou variação de custos médicos não autoriza o repasse automático e vultoso ao consumidor sem a demonstração prévia, clara e transparente dos cálculos atuariais que o fundamentam.

5. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
inverso) milita em favor da consumidora, que é menor impúbere. A manutenção da cobrança com o reajuste questionado ameaça a continuidade do pagamento das mensalidades e, por consequência, o acesso a serviços essenciais de saúde, sobrepondo-se o direito fundamental à saúde e à vida sobre os interesses estritamente econômicos e reversíveis das empresas fornecedoras. Fundamentação em consonância com o parecer ministerial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A administradora de benefícios detém legitimidade passiva solidária nas ações que questionam a abusividade de reajustes em planos de saúde coletivos. 2. Afigura-se correta a concessão de tutela de urgência para limitar o reajuste de plano de saúde coletivo ao índice da ANS quando o percentual aplicado pela operadora mostrar-se exorbitante e desacompanhado de imediata prova técnica atuarial, a fim de garantir o direito à saúde e evitar a desassistência do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068368-36.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
e como Agravada
Maria Clara Damas Fraga Maia Barreto
, representada por sua genitora, Daiane Damas Fraga Maia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça